Tribunal: TJSP
Processo: 1019358-30.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Ação revisional. Cédula de crédito bancário. Financiamento para aquisição de veículo usado. Aplicação do CDC. Contrato de adesão. Regularidade. Admissibilidade do pleito revisional. Tarifas. Solução deve ser dada à luz do decidido pelo e. STJ, sob o rito dos repetitivos. Avaliação do bem. Efetiva prestação do serviço demonstrada. Cadastro. Previsão contratual e valor não excessivo. Regularidade

Ementa:
Ação revisional. Cédula de crédito bancário. Financiamento para aquisição de veículo usado. Aplicação do CDC. Contrato de adesão. Regularidade. Admissibilidade do pleito revisional. Tarifas. Solução deve ser dada à luz do decidido pelo e. STJ, sob o rito dos repetitivos. Avaliação do bem. Efetiva prestação do serviço demonstrada. Cadastro. Previsão contratual e valor não excessivo. Regularidade da cobrança. Seguros (prestamista e Auto RCF) e título de capitalização. Contratação com parceiros da financeira. Prática de venda casada. Ausência de prova da liberdade de escolha da empresa que melhor atendesse aos interesses da consumidora. Abusividade. Recálculo ou repetição simples. Juros moratórios. Limitação da cobrança ao percentual de 1% ao mês. Recurso da autora provido em parte. Recurso da ré desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850289
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019358-30.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelada/apelante FRANCISCA SIMONE BRAGA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso da ré, com majoração da
verba honorária. V.U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.579
Apelação Cível No: 1019358-30.2020.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
Apelante/Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado/Apelante: Francisca Simone Braga
Ação
revisional.
Cédula
de
crédito
bancário.
Financiamento para aquisição de veículo usado.
Aplicação
do
CDC.
Contrato
de
adesão.
Regularidade. Admissibilidade do pleito revisional.
Tarifas. Solução deve ser dada à luz do decidido pelo
e. STJ, sob o rito dos repetitivos. Avaliação do bem.
Efetiva prestação do serviço demonstrada. Cadastro.
Previsão
contratual
e
valor
não
excessivo.
Regularidade da cobrança. Seguros (prestamista e
Auto RCF) e título de capitalização. Contratação
com parceiros da financeira. Prática de venda
casada. Ausência de prova da liberdade de escolha da
empresa que melhor atendesse aos interesses da
consumidora. Abusividade. Recálculo ou repetição
simples. Juros moratórios. Limitação da cobrança ao
percentual de 1% ao mês. Recurso da autora provido
em parte. Recurso da ré desprovido, com majoração
da verba honorária.
Vistos.
Trata-se de apelações contra sentença que julgou
procedente em parte a ação para “a) reconhecer a ilegalidade e
abusividade das seguintes verbas e tarifas: a) 'Cap. Parc. Premiável' (R$
344,17); b) 'Seguro Auto RCF' (R$ 751,66). Deverá haver exclusão dos
aludidos valores do financiamento e um recalculo das prestações do
contrato, o que implicará a redução do Custo Efetivo Total. Somente
haverá restituição do valor em favor da parte autora, se já quitado o
contrato - nessa hipótese, cada valor desembolsado em excesso deverá ser
devolvido com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(calculada pelos índices adotados pelo TJSP), ambos a partir da celebração
do contrato. Caso ainda não quitado o contrato, o efeito da sentença será
constitutivo, o que implicar o recálculo das prestações. Tendo em vista a
sucumbência recíproca, condeno as partes ao recolhimento da taxa
judiciária, no valor de 50% para cada uma, e honorários advocatícios
recíprocos, no montante de R$ 1.000,00 para cada parte, atualizado a
partir desta data, devendo ser considerada a gratuidade concedida à
autora”, fls. 296/297.
Recorrem as partes.
Sustenta a ré, em resumo, que a autora tinha
ciência das cláusulas contratuais; que a avença é fruto da vontade
das partes; legalidade das tarifas cobradas seguro Auto RCF e
título de capitalização; ausência de abusividade; que a contratação
era facultativa e não condicionante da obtenção do crédito; que não
há relação jurídica entre a financeira e a seguradora; que seria
parte ilegítima para devolução; que ela implica enriquecimento sem
causa da autora; por fim, cita jurisprudência e quer a reforma da
decisão, com a improcedência total dos pedidos.
A autora, por sua vez, insurge-se contra os
encargos moratórios, em especial o percentual dos juros de mora
que pretende seja limitado e também contra as tarifas cobradas
(cadastro, avaliação do bem e seguro prestamista) que entende
abusivas, pois houve onerosidade excessiva e venda casada.
Ressalta a necessidade de recálculo das prestações, abatendo-se a
diferença no saldo devedor ou a devolução, acrescida de correção
monetária e juros de mora, se quitado o contrato; cita
jurisprudência e quer a reforma da decisão, com a procedência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que os
recursos
são tempestivos
e foram regularmente processados,
preparado apenas o da ré (fls. 314/315), diante da gratuidade
concedida à autora, com resposta, fls. 337/348 apenas da ré.
É o relatório.
Registre-se, de início, que não se vislumbra
qualquer vício e/ou nulidade a ser sanada em razão do julgamento
antecipado, sem concessão de prazo para réplica ou produção de
provas. Isto porque não houve alegação específica de cerceamento
de defesa ou requerimento de produção de provas no apelo da
autora.
Ademais, eventual parecer técnico deveria ter sido
colacionado com a peça inicial e não obsta o julgamento do presente
feito.
Cuida-se de ação revisional de cédula de crédito
bancário financiamento para aquisição de veículo usado.
Pelo
pactuado,
em
10/09/2019,
houve
um
empréstimo total de R$ 15.660,77 a ser liquidado em 48 parcelas de
R$ 476,00, com juros de 1,64% ao mês e de 21,51% ao ano.
É certa a aplicação do CDC nas relações bancárias,
nos termos da Súmula n. 297 do STJ: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os contratos de adesão, amplamente utilizados nas
múltiplas relações do cotidiano, não são por si só, ilegais ou
abusivos, até porque expressamente previstos no art. 54, do CDC.
É a lição de Cláudia Lima Marques: “Enquanto não
houver a manifestação de vontade do consumidor, o simples modelo pré-
elaborado do contrato de adesão não passa, na feliz expressão alemã, de um
pedaço de papel (stück papier), mas se constitui em oferta geral e
potencial. O consentimento do consumidor, a sua adesão, é que provoca o
nascimento do contrato, a concretização do vínculo contratual entre as
partes” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 4o ed., Ed,
RT, p. 62).
Vê-se, portanto, que a autora aderiu de forma livre
e consciente ao contrato firmado, não tendo alegado e provado a
ocorrência de vício de consentimento. Logo, não há motivo para
negar a validade total da avença.
No entanto, admissível a revisão do contrato e, se
o caso, a mitigação do princípio do pacta sunt servanda em relação a
cláusulas abusivas. Confira-se:
“[...] 6. O princípio do pacta sunt servanda não
constitui óbice à revisão contratual, mormente ante os princípios da boa-
fé objetiva, da função social que os embala e do dirigismo que os norteia.
[...]” (AgRg no REsp 1363814/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016).
“[...] 2. É permitida a revisão das cláusulas contratuais
pactuadas, diante do fato de que o princípio do pacta sunt servanda vem
sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da
função social dos contratos e do dirigismo contratual. [...]” (AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AREsp
649.895/MS,
Rel.
Ministro
RAUL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 25/05/2015).
Passa-se à análise dos encargos controversos tendo
por premissa o disposto no art. 927, do CPC, in verbis: “Os juízes e os
tribunais observarão: [...] II - os enunciados de súmula vinculante; III -
os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de
demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e
especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal
Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional;”.
TARIFAS
A discussão envolve a cobrança de tarifa de
cadastro (R$ 659,00), avaliação do bem (R$ 435,00), seguro Auto RCF
(R$ 751,66), seguro prestamista (R$ 979,00) e cap. parc. premiável
12+ (R$ 344,17).
A solução deve ser dada à luz do decidido pelo e.
STJ, sob o rito dos repetitivos.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553, de
relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado
em 28/11/2018, consolidou-se:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...]”.
A cobrança pela avalição do bem dado em garantia
é regular, pois o termo de avaliação de veículo de fls. 88/89
comprova a efetiva prestação do serviço.
A tarifa foi contratada e o valor cobrado (R$
435,00) não se mostra excessivamente oneroso a ensejar controle ou
modificação pelo Poder Judiciário.
Já em relação à tarifa de cadastro, aplica-se o
entendimento sedimentado no julgamento do Recurso Especial n.
1.251.331, de relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
julgado em 28/08/2013:
“[...] 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo
legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro
expressamente
tipificada
em
ato
normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode
ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e
a instituição financeira. [...]”.
A tarifa de cadastro tem a sua cobrança
regulamentada pelas Circulares nos. 3.371/2007 e 3.466/2009 do
BACEN, sendo que essa última apenas vedou a cobrança da tarifa de
“renovação de cadastro”, permanecendo a tarifa de cadastro que
tem por fato gerador: “Exclusivamente, realização de pesquisa em
serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratamento de dados e informações necessários ao início do relacionamento
de conta-corrente de depósitos, conta de depósitos de poupança e operações
de crédito e de arrendamento mercantil” (Circular 3.466/2009). E ainda
as Resoluções nos. 3.919/2010 (art. 3o) e 3.518/2007 do BACEN (art.
3o).
No caso, lícita a cobrança da referida tarifa no
início do relacionamento entre a autora e a instituição financeira,
ausente prova em contrário.
Ademais, não se vislumbra ofensa ao dever de
informação, pois o contrato é expresso a respeito. Informa do que se
trata a tarifa de cadastro e possibilita a substituição do pagamento,
pela entrega direta da documentação pela cliente, cláusula 14.2.1, fl.
20.
A análise do contrato permite confirmar que não
há onerosidade excessiva na sua cobrança (aproximadamente 5% do
valor líquido do crédito), ausente, portanto, desequilíbrio contratual.
Já o seguro foi objeto de análise em recurso
repetitivo, REsp n. 1.639.259/SP, de relatoria do Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12.12.2018:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
[...]” (destaquei)
A cédula prevê a contratação de seguros, a saber:
seguro Auto RCF e seguro prestamista, além de título de
capitalização. A autora alega abusividade na cobrança em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrência da ilicitude da prática da venda casada.
Estabelece o art. 39, do CDC: “É vedado ao
fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I -
condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de
outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites
quantitativos. (...)”.
O
referido
Recurso
Repetitivo
delimitou
a
controvérsia segundo o aspecto da liberdade contratual. Destaque-
se trecho da fundamentação: “É esse aspecto da liberdade contratual (a
liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na presente
afetação, sob o prisma da venda casada, deixando em aberto até mesmo
para outra afetação ou IRDR, se for o caso, - a controvérsia acerca da
restrição da própria liberdade de contratar”.
Analisando os elementos constantes dos autos,
verifica-se no item 5.5 do contrato, no quadro-resumo que o integra,
a previsão de seguro Auto RCF, seguro prestamista e título de
capitalização. As propostas de adesão aos seguros (fls. 83/84 e 87),
revelam as contratações com empresas que atuam como parceiras
(BV, BNP Paribas Cardif e Votorantim Corretora de Seguros, fls.
83/84 e Mapfre Seguros, BV e Votorantim Corretora de Seguros, fl.
87), o que sinaliza as práticas de venda casada.
No caso concreto, não há prova da liberdade
contratual, ou seja, da liberdade de escolha das companhias
seguradoras; não há ressalva quanto à possibilidade de contratação
de outra seguradora à escolha da consumidora; ao contrário, as
ofertas já condicionam a contratação de seguradora parceira da
instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o assunto, a jurisprudência desta Câmara:
“Ação revisional de contrato de financiamento de
veículo. [...] Seguro prestamista e Seguro Auto RCF
Entendimento
consolidado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos
recursos repetitivos
Inexistência de prova de que foi oportunizado à
consumidora a liberdade na escolha da seguradora
Venda casada
configurada Abusividade reconhecida Recurso negado. Cobrança "Cap
Parc. Premiável"
Abusividade
Contratação conjunta de título de
capitalização com o financiamento do veículo, inexistindo qualquer
similitude entre tais serviços Venda casada configurada Prática ilegal
Inteligência do art. 39, I, do CDC. Recurso negado. Recurso provido
em parte.” (TJ/SP; Apelação Cível 1007264-55.2017.8.26.0099; Relator
(a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 13/08/2019; Data de Registro:
13/08/2019).
“APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO
TARIFAS
ABUSIVIDADE - Pretensão de reforma da respeitável
sentença que reconheceu abusividade na cobrança das tarifas de avaliação
do bem e de seguros
Descabimento
Hipótese em que a instituição
financeira não demonstrou em primeiro grau a efetiva prestação do serviço
correspondente à tarifa de avaliação de bem
Seguro prestamista e de
proteção financeira irregularmente contratados, pois não se permite ao
consumidor a sua escolha, sendo imposta pela instituição financeira, por
meio de contrato de adesão, as suas seguradoras, que compõe seu grupo
econômico
Abusividade reconhecida - RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ/SP; Apelação Cível 1030288-18.2017.8.26.0001; Relator (a): Ana
de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 01/03/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“Ação
declaratória
de
nulidade
de
cláusulas
contratuais c/c repetição de indébito. Cédula de crédito bancário com
cláusula de alienação fiduciária. Seguro prestamista. Prestação do serviço
não comprovada. Indícios de venda casada na contratação do seguro e do
título de capitalização. Irregularidade. Abusividade das cobranças
configurada. Repetição do indébito de forma simples. Procedência dos
pedidos. Sentença mantida. Recurso improvido, com majoração da verba
honorária.”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1010662-46.2019.8.26.0032;
Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 06/02/2020).
Também se verifica a ocorrência de venda casada,
prática vedada, na contratação do título de capitalização.
Isto porque a intenção da autora era contratar o
financiamento de veículo, ocasião em que acabou aderindo ao título
de capitalização, contratação conjunta que caracteriza venda casada,
em especial pela oferta simultânea de serviço sem qualquer
vinculação com o financiamento e já direcionada a contratação a
uma empresa parceira (BV, Brasilcap e Votorantim Corretora de
Seguros, fls. 85/86), também sem liberdade de escolha da empresa
que melhor atendesse aos interesses da consumidora.
Nesta linha, a jurisprudência desta Câmara:
“TÍTULO
DE
CAPITALIZAÇÃO

Contrato
de
Financiamento
e
Título
de
Capitalização

Venda
casada

Reconhecimento Recálculo do contrato e abatimento do valor em parcelas
vincendas Necessidade: É cabível a restituição do indébito, mediante
abatimento em parcelas vincendas, referente ao pagamento de título de
capitalização constante em contrato de financiamento de veículo, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evidente a venda casada. [...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ/SP; Apelação Cível 1022555-40.2019.8.26.0224; Relator (a):
Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 12/02/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Antecipação de
Tutela Recursal - Recurso conhecido nos termos do artigo 356, § 5o do
CPC - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de
Financiamento de Automóvel - Cobrança "Cap Parc. Premiável"

Abusividade
Ausência de prova de esclarecimento de sua natureza

Serviço que não se relaciona com o produto adquirido [...]” (TJ/SP;
Agravo de Instrumento 2122736-59.2018.8.26.0000; Relator (a):
Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 15/08/2018; Data de Registro:
01/10/2018).
Daí a abusividade nos seguros e no título de
capitalização a ser extirpada e devolvida de forma simples, se o
caso. Destaque-se: “[...] 1. Esta eg. Corte tem jurisprudência pacífica
no sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente
pelo consumidor somente deve ocorrer na forma simples, salvo quando
demonstrada a má-fé da instituição financeira credora, o que não ocorreu
no caso dos autos. [...]” (STJ, AgInt no REsp 1205988/PB, julgado em
16/08/2018, DJe 20/09/2018).
Afastam-se,
por
conseguinte,
alegações
de
ilegitimidade passiva para devolução dos valores de seguro e
capitalização, bem como de que a restituição implicaria
enriquecimento sem causa da autora, pois o ato abusivo, ora
reconhecido, foi praticado pela ré e enseja devolução simples, se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso.
ENCARGOS MORATÓRIOS
O contrato não prevê a cobrança da rubrica
“comissão de permanência”, cláusula 15, fl. 21. Havendo mora
incidem, item 6, multa de 2% sobre a parcela, juros moratórios de
8,10% ao mês e juros remuneratórios de 1,64% ao mês, fl. 19.
Não há ilegalidade na cobrança cumulada de
multa, juros de mora e remuneratórios. No entanto, o percentual
dos
juros
moratórios
convencionais
de
8,10%
ao
mês
é
flagrantemente abusivo, havendo vantagem exagerada para a ré em
detrimento da consumidora.
Deste modo, de rigor, a limitação dos juros de
mora ao percentual de 1% ao mês, acrescidos dos demais encargos
pactuados, na hipótese de inadimplência.
Neste sentido, a jurisprudência:
“CONTRATOS
BANCÁRIOS.
Ação
de
revisão
contratual. [...] Título que já prevê, ademais, a incidência de multa
moratória de 2% do valor do débito. Impertinência da alegação referente à
comissão de permanência no contrato. Afirmação que não deve ser
conhecida, posto que não prevista no contrato e não demonstrada a
exigência de comissão de permanência 'in casu'. Abusividade da
cláusula que prevê juros de mora de 8,10 ao mês. Percentual de 1%
que deve ser aplicado ao período de mora contratual, com fulcro no
art. 406 do CC e art. 161, §1o, do CTN. Repetição do indébito que deve
ser feita de forma simples e não em dobro, por ausência de má-fé, em
relação à tarifa de avaliação de contrato, ao seguro de proteção financeira
e à diferença dos juros de mora. Ação julgada parcialmente procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sucumbência recíproca configurada. Honorários fixados em 12% do valor
da causa. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido
parcialmente.” (TJ/SP; Apelação Cível 1056921-92.2019.8.26.0002;
Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 30/03/2020).
“Apelação. Ação revisional de contrato bancário.
Financiamento de veículo. [...] Nulidade parcial da cláusula que
estipula juros de mora de 8,10% ao mês para o período de
inadimplência. Revisão e determinação dos juros de mora de 1% ao
mês. Recurso provido nesta parte. 3. Tarifa de cadastro. Tarifa devida
ante à ausência de demonstração de que já havia relacionamento entre as
partes. Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331). Conhece-se parcialmente
do recurso da autora para, na parte conhecida, dar-lhe parcial
provimento.”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1017456-42.2020.8.26.0002;
Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 04/09/2020).
A propósito, no aditivo apresentado a fls. 90/92,
houve drástica redução do percentual dos juros de mora.
Outrossim, o magistrado de primeiro grau já
determinou o recálculo das prestações ou a restituição na hipótese
do contrato quitado. Reitere-se: “Deverá haver exclusão dos aludidos
valores do financiamento e um recalculo das prestações do contrato, o que
implicará a redução do Custo Efetivo Total. Somente haverá restituição do
valor em favor da parte autora, se já quitado o contrato - nessa hipótese,
cada valor desembolsado em excesso deverá ser devolvido com juros de
mora de 1% ao mês e correção monetária (calculada pelos índices adotados
pelo TJSP), ambos a partir da celebração do contrato. Caso ainda não
quitado o contrato, o efeito da sentença será constitutivo, o que implicar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recálculo das prestações.”.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os
honorários advocatícios devem ser majorados e fixados em R$
1.500,00 em favor do patrono da autora, considerando os critérios
legais e a remuneração condigna da advocacia, bem como a ausência
de contrarrazões, fl. 351. Cf.: “[...] 6. É dispensada a configuração do
trabalho adicional do advogado da parte recorrida para a majoração dos
honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto,
apenas para quantificação dessa verba. [...]” (STJ, AgInt no AREsp
1310650/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).
Ante o exposto, o meu voto dá provimento em
parte ao recurso da autora para acrescer ao dispositivo o
reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro prestamista
(R$ 979,00) e para limitar a cobrança dos juros moratórios ao
percentual de 1% ao mês, mantida no mais a sentença, inclusive a
sucumbência recíproca e nega provimento ao recurso da ré, com
majoração da verba honorária.
CAUDURO PADIN
Relator